Tribunal: TJMT
Processo: 1032479-11.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032479-11.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON KAL AN MOURA MARTINS - CPF: 071.043.331-00 (APELANTE), ALEX MACEDO DO PRADO - CPF: 007.685.061-74 (ADVOGADO), CLEITON FELIPE BORGES DE FARIA - CPF: 049.062.231-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), FRANCISCO JOSE DUARTE - CPF: 650.269.001-78 (ASSISTENTE), CLEUNIDES DIAS PEREIRA - CPF: 544.730.711-20 (ASSISTENTE), SIMONE MOURA DA SILVA - CPF: 005.536.591-46 (ASSISTENTE), KELIA PIRES DA SILVA - CPF: 503.408.401-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006).
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONSENTIMENTO VÁLIDO DA GENITORA DO RÉU.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO
. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS, ALIADAS AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO MERCANTIL.
NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006).
GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E ELEMENTOS QUE INDICAM DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA.
AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DESPROVIDO
.

Caso em exame:

Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que impôs ao recorrente a pena de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, além de 555 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006). O apelante sustenta preliminar de nulidade da busca pessoal, pleiteia a absolvição por ausência de provas, a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006), o reconhecimento do tráfico privilegiado e a incidência da atenuante da confissão espontânea.

II.
Questões em discussão:

Alegação de nulidade da busca pessoal por suposta violação ao direito à inviolabilidade do domicílio.

Pedido de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para porte de droga para consumo próprio.

Pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III.
Razões de decidir:

A nulidade da busca pessoal foi afastada, pois a diligência contou com o consentimento da genitora do réu, conforme depoimentos testemunhais e jurisprudência consolidada do STF e STJ, que reconhecem a validade da entrada policial em domicílio com autorização de morador.

A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas pelos laudos periciais, auto de apreensão, depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência e pela própria confissão parcial do réu.

O pedido de desclassificação para consumo próprio é inviável, uma vez que a expressiva quantidade de entorpecentes (798,85g de cocaína e 362,92g de maconha), aliada aos demais elementos, como balança de precisão, dinheiro e embalagens típicas, evidenciam a destinação mercantil.

O tráfico privilegiado foi afastado, pois os elementos dos autos indicam a habitualidade criminosa do réu, conforme entendimento do STJ de que a grande quantidade de drogas e outros fatores indicam envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes.

A atenuante da confissão espontânea não se aplica, pois o réu negou a traficância, limitando-se a admitir a posse da droga para consumo próprio, o que configura confissão qualificada sem efeitos atenuantes, conforme jurisprudência do STJ.

IV.
Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"O consentimento válido de morador afasta a ilicitude da busca domiciliar, não havendo nulidade quando inexistente coação. A quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, aliadas a balança de precisão e dinheiro fracionado, demonstram a destinação mercantil do entorpecente, inviabilizando a absolvição ou a desclassificação para porte de drogas para consumo próprio. A grande quantidade de drogas apreendidas e os elementos probatórios indicativos da habitualidade delitiva impedem a aplicação do tráfico privilegiado. A confissão qualificada, em que o réu admite apenas a posse do entorpecente para consumo próprio, não configura a atenuante da confissão espontânea."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XI (inviolabilidade do domicílio).

Código Penal, art. 65, III, "d" (atenuante da confissão espontânea).

Lei 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
, e 28 (tráfico e posse para consumo próprio).

Jurisprudências aplicadas:

STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
DJe
10/10/2019.

STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
23/11/2020
.

TJMT, N.U 1003498-52.2024.8.11.0006, Rel. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJE 31/01/2025.

TJMT,
AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020.

TJMT,
N.U 1002228-79.2024.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais,
Helio

Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025.

TJMT,

N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024
.

TJMT,

N.U 0009124-57.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2523986/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
25/10/2024.

STJ, Súmula 630.

Enunciado
s
Orientativo
s
n.º
03 e
08-TJ/MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por

Anderson Kal
An
Moura Martins
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, que o condenou à pena de
0
5 (cinco) anos,
0
6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, ao pagamento de
555 (quinhentos e cinquenta
e cinco) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, com as implicações do artigo 2º, da Lei n. 8.072/90, c/c artigo 65, I, do Código Penal.

Em suas razões recursais,
o apelante sustenta a nulidade das provas produzidas na fase inquisitiva
, alegando incompatibilidade da decisão com os princípios vigentes no ordenamento jurídico. No mérito, pleiteia sua
absolvição
, sustentando fragilidade das provas e requerendo a aplicação do princípio "in dubio pro reo".

Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação do delito
para consumo pessoal (artigo 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) ou, ainda, a concessão do benefício do
tráfico privilegiado
, com aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sustentando que é
primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa
(Id.
222767171
)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento do recurso defensivo

(Id.
222767171
)
.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não acolhimento da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento do
apelo defensivo
(id.
232351690
).

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

PRELIMINAR
(
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL)

A Defesa do Apelante sustenta
a existência de nulidade processual apta a ensejar a anulação dos atos subsequentes.

No entanto, após detido exame dos autos e em consonância com a
jurisprudência consolidada, entendo que a tese aventada
não
merece prosperar
, i
sso porque a preliminar apresentada não se sustenta diante da inexistência de prejuízo efetivo à parte, princípio norteador da teoria das nulidades no ordenamento jurídico pátrio.

Nos termos do artigo 282 do Código de Processo Civil e do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, a nulidade processual somente deve ser reconhecida quando demonstrado prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no presente caso.

Ademais, no caso em apreço, verifica-se que a diligência questionada foi realizada com a expressa autorização d
a
Srª
Simone Moura da Silva
, mãe do apelante,
morador
a
da residência, conforme consta
das declarações da testemunha
Vivianne Silva
Metelo
e Renan Diego Assunção de Lara
e suas próprias declarações constante do id. 22266669, pg. 21.

Assim, inexiste qualquer violação ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que o consentimento do morador afasta a ilicitude da prova obtida na diligência, desde que ausentes indícios de coação ou vício de vontade. Nesse sentido:

"É lícita a prova obtida mediante busca domiciliar realizada com o consentimento do morador, ainda que sem a prévia autorização judicial, desde que inexistentes indícios de coação ou vício de vontade."
(STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
DJe
10/10/2019)
.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento no mesmo sentido:

"A entrada de policiais no domicílio do acusado sem mandado
judicial não configura ilegalidade quando há consentimento livre e voluntário do morador, afastando-se, assim, a tese de violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal."
(STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
23/11/2020)
.

Neste mesmo sentido é o entendimento de nossa
Tribunal de Justiça MT
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. CRIME PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O consentimento válido e documentado do morador autoriza a entrada dos agentes no domicílio para busca e apreensão, afastando a alegação de nulidade.

Em crimes permanentes, como o tráfico de drogas na modalidade "ter em depósito", a situação de flagrante delito dispensa mandado judicial para a busca domiciliar.

(...)

(N.U 1003498-52.2024.8.11.0006,
Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)
.

Dessa forma, inexistindo vício capaz de comprometer a regularidade do feito, tendo sido observadas as garantias constitucionais e
não havendo demonstração inequívoca de prejuízo,
rejeito a tese preliminar de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 26 de março de 2021, por volta das 22h38min, no Rua Rosa Maria da Silva, Nº 34, Bairro Loteamento São Jorge, em Várzea Grande/MT,
o denunciado ANDERSON KAL AN MOURA MARTINS, trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos, que policiais militares durante patrulhamento no bairro supramencionado, avistaram ANDERSON, que ao perceber aproximação da guarnição em sua direção, empreendeu fuga tomando rumo desconhecido, e dispensou ao solo um invólucro. Diante disso, os agentes verificaram o material deixado para trás, constatando ser 05 (cinco) porções de Cocaína.

3) Em ato contínuo, com o apoio de outras equipes, realizaram o cerco policial e buscas no perímetro. Após diligências com os residentes da referida rua, localizaram um casal de moradores, que informaram que o seu filho possuía antecedentes criminais e poderia ser quem os agentes procuravam.
Dessa forma, com a autorização de Simone Moura da Silva, fizeram buscas no
quarto de ANDERSON, onde localizaram 13 (treze) porções Cocaína, com o mesmo invólucro do anteriormente localizado, 43 (quarenta e três) porções de pasta base de Cocaína, 05 (cinco) porções de maconha, R$ 78,00 (setenta e oito reais), 01 (um) carretel de linha e 01 (uma) Balança de Precisão com resquícios de Cocaína.

4) Diante disso, Simone foi encaminhada à Delegacia de Polícia e perante autoridade policial, informou ser genitora de ANDERSON, não sabendo informar o paradeiro do seu filho. Acrescentou não ter conhecimento que ele guardava os entorpecentes e que permitiu a entrada dos policiais. (ID 67575770, pág. 21)
.

5) Posteriormente, foi expedida ordem de serviço n° 2021.9.6266, no intuito de levantar informações sobre o envolvimento de ANDERSON e Simone com a mercancia de drogas. Nesse contexto, foram recebidos por Simone, relatando que acreditava que seu filho estava guardando drogas para outra pessoa. Consta ainda, que os vizinhos confirmaram que ANDERSON de fato é usuário e vende os entorpecentes. (ID 73444283, pág. 2/3)
.

6)
Ademais, consta que ANDERSON foi interrogado, afirmando ser dono dos ilícitos encontrado na residência, porém para uso próprio, relatando ter
pago
R$ 3.000 (três mil reais). (ID 73444283, pág. 7/9)
.

7) A quantidade e variedade das substâncias apreendida, a forma de embalagem dos entorpecentes, junto aos demais objetos para manuseio e os demais elementos contidos no caderno informativo, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente
apreendido, vinculando ANDERSON à prática.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID
67575770 pág.
5/7, pelo Auto de Apreensão ID 95127199, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2021.74203-01 (ID 67575770, pág.15/20), que concluiu que
as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença de “COCAÍNA” e “MACONHA”, pesando, respectivamente, 798,85 g (setecentos e noventa e oito gramas e oitenta e cinco centigramas) e 362,92 g (trezentos e sessenta e dois gramas e noventa e duas

centigramas)

...”. (Denúncia – id.
222766685
).

QUANTO AO
PLEITO
DE ABSOLVIÇÃO
, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO
.

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não
merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que a
materialidade

se
encontra devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo
pericial da droga, que constatou
tratar-se de substâncias análogas à
cocaína e maconha
,
pesando, respectivamente,
798,85 gramas e 362,92 gramas.

Quanto à
autoria
, verifica-se dos autos, que o
a
pelante, na fase policial, negou a prática do com
é
rcio ilícito no local
e
,
por outro lado, admitiu a propriedade da droga, todavia, como sói acontecer, alegou que se destinava ao seu consumo próprio.
Vejamos:

“...
QUE nega ter dispensado droga ilícita drogas ilícita e reafirma não ter fugido da Polícia Militar
; QUE no dia e hora dos fatos estava no bairro 24 de Dezembro, Várzea Grande (MT),
na JJ Distribuidora e Tabacaria, que estava sozinho;
QUE confirma ser o proprietário da droga apreendida nos autos;
QUE comprou R$3.000,00 (três mil reais) em droga, dentre elas havia maconha, base em pó
;
QUE escondeu a droga dentro de uma caixa de isopor e guardou na lavanderia da casa no vão do ar-condicionado; QUE confirma que guardou um pouco de droga dentro de uma caixa de celular dentro do guarda roupa do quarto onde dorme;

QUE nega fazer tráfico de drogas e não se associou com ninguém a fim de comercializar entorpecentes
;
QUE comprou a droga apreendida nos autos para consumo pessoal
;
QUE usa droga há aproximadamente cinco anos
;...”.
(Fase Policial – id.
222766676
, pg. 09).

Por sua vez, a testemunha
Viviane Silva
Metelo
, na fase policial
:

“...
a equipe de força comando em patrulhamento tático pelo Bairro São Jorge quando avistou um cidadão que transitava pela rua quando percebeu a proximidade da viatura começou a correr arremessando algo
, virou em uma rua sem saída e neste momento tomou rumo ignorado
.
Ao verificar o material arremessado tratava-se de 05 porções de subst
â
ncia an
á
loga
à
coca
í
na
.
(...)

a terceira casa, da suspeita conduzida Simone,

ao aproximar daquela residência avistamos a mesma na porta de entrada juntamente com seu marido que também autorizaram a entrada na tentativa de encontrar algum suspeito, esta passou a relatar que possui um filho de 19 anos já com antecedentes criminais, podendo ser ele.

Diante disto foi feito a busca no quarto do mesmo, com forte odor de substancia análoga à cocaína, e encontrado as porções papelotes de substancia análoga à
cocaína com mesmo involucro das porções arremessadas pela via p
ú
blica

no início da ocorrência dentro de uma caixa de celular juntamente com dinheiro e a balança de precisão
;
posteriormente com autorização da Simone, foi feito a busca em toda a residência e na lavanderia, área
esta
usada pela dona da casa frequentemente,
tambem
tinha forte odor de entorpecentes, onde foi encontrado em cima de uma caixa de ar condicionado, um isopor contendo as demais porções de entorpecentes já vinculadas
.
Ressalta que a
Sra
Simone acompanhou toda a busca, entretanto relata não ser a proprietária do entorpecente em sua resid
ê
ncia
.
..”. (Fase Policial – Testemunha Viviane – id. 222766669, pg. 10).

Por seu turno, a testemunha
Renan Diego Assunção de Lara
, na fase policial, apresentou declarações idênticas às prestadas por Viviane como pode ser conferido no id.
222766669,
pg
s
.
11/12
.

Em juízo, ambas a
s testemunhas
Vivianne Silva
Metelo
e Renan Diego Assunção de Lara
relataram que, durante patrulhamento, avistaram um indivíduo dispensando drogas e fugindo. Após diligências, localizaram a residência do acusado, onde sua mãe permitiu a entrada dos agentes, sendo encontrados entorpecentes no quarto do réu, em embalagens idênticas às apreendidas na via pública, conforme consta no depoimento judicial.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que
participaram das diligências
não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Além disso, i
mporta ressaltar que o delito
de tráfico de
entorpecentes
previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 possui diversos núcleos, como "trazer consigo", "guardar", "ter em depósito", "transportar" e "vender", entre outros
,
não
sendo
necessário
para a sua caracterização
que o acusado seja flagrado no ato da venda.

No caso analisado,
além d
o acusado ter dispensado a substância na rua, tinha outra quantidade em depósito em sua residência, onde também foram
apreendidos uma balança de precisão com resquícios de cocaína, um carretel de linha, R$

78,00 em dinheiro e embalagens idênticas às das porções encontradas na via pública
, tudo comprovando o tráfico ilícito conforme descrito na exordial
.

Esses itens são característicos da atividade de tráfico, pois demonstram a estrutura para fracionamento e comercialização da droga.

A propósito, vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA.
FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA DOMICILIAR.
MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA.
REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. APELO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
(...)

6.
A materialidade delitiva e a autoria restaram comprovadas pela apreensão das drogas, balança de precisão e dinheiro na posse do apelante, corroboradas pelos depoimentos consistentes dos policiais em ambas as fases da persecução penal.

7.
(...)

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e desprovido.

(N.U 1002228-79.2024.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais,
Helio

Nishiyama
,
Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)
.

Acresça-se, ainda, que
a fuga do acusado ao avistar a viatura reforça sua intenção de ocultar a prática criminosa. Dessa forma, a posse dos entorpecentes não pode ser justificada como mera destinação para consumo pessoal, conforme evidenciado nos autos.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que
não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas
.
Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – DESCABIMENTO –
ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – (...) - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

(...)

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Acresça-se, ainda, que é perfeitamente possível e até corriqueiro que o traficante também seja usuário e vice-versa,

já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Tribunal de Justiça
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Com essas considerações, impõe-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

NO TOCANTE
À
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO
.

Ressai da
sentença
que o juízo singular
afastou a
referida
minorante, justificando que, apesar da primariedade do réu, os elementos dos autos indicam a sua dedicação a atividades criminosas.

A defesa sustent
a
que a simples prática do tráfico, sem outros elementos concretos, não pode afastar a minorante, e que não há provas cabais de que o réu se dedica ao crime como meio de vida.

Contudo, n
o caso analisado,
não
há possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, conforme o artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Além da diversidade e grande quantidade de drogas,
798,85g de cocaína e 362,92g de maconha
aprendidas
, foram
localizados
no mesmo contexto,
balança de precisão e outros objetos comumente utilizados na preparação da droga para comercialização
, tudo evidenciando a habitualidade criminosa do apelante, o que obsta
a
concessão
d
o
benefício do §4º, do
a
rtigo 33, da Lei 11.343/06
.

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
(...)
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que, assim como as instâncias ordinárias, manteve inaplicável a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em razão da grande quantidade de droga apreendida e outras circunstâncias que indicam dedicação a atividades criminosas.

(...)
III. Razões de decidir

3.
(...)
.

4.
A decisão de afastar a minorante por tráfico privilegiado foi baseada em provas que indicam a dedicação do agravante a
atividades criminosas, incluindo a apreensão de drogas e outros

itens relacionados ao tráfico
.

(...)

(STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
: 2523986 RO 2023/0449628-7, Relator.: Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 -
Quinta Turma
, Data de Publicação:
DJe
25/10/2024)
.

Diante do exposto,
verifico que a fundamentação da decisão impugnada está lastreada em elementos concretos, aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06,

pois demostram

que o apelante faz do tráfico de entorpecentes um meio de vida.

Desse modo, descabido o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do apelante.

NO TOCANTE AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, “D”, DO CP
.

R
essai da oitiva do acusado, na fase policial, bem como, em juízo, que em momento algum ele confessou a prática delitiva.

Ao contrário, aduziu que o entorpecente encontrado em seu poder seria destinado ao seu próprio uso
, de modo que
ao admitir apenas a posse da droga para uso pessoal, não configura a confissão qualificada capaz de gerar a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal
,
i
sso porque a jurisprudência dominante entende que a confissão deve ser utilizada para a formação da convicção do julgador sobre a materialidade e autoria do delito.

No caso concreto, o réu apenas reconheceu a posse da substância entorpecente, mas negou sua destinação ao tráfico.

Assim, como a versão apresentada diverge do conjunto probatório e não contribuiu efetivamente para a elucidação do crime imputado, a atenuante da confissão espontânea
deve ser
afastada.
Vejamos jurisprudência nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
(...)

APLICABILIDADE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. O APELANTE NEGOU NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL ALEGANDO QUE ESTAVA APENAS FAZENDO USO DE ENTORPECENTE. RECURSO IMPROVIDO
.

1.
(...)

2.
O apelante negou a prática do delito de tráfico de drogas perante a autoridade policial e ainda, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, alegando que estava somente fazendo o uso do entorpecente.

“
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
” (Súmula 630, STJ.
Terceira Seção
, julgado em 24/04/2019,
DJe
29/04/2019)

(N.U 0009124-57.2019.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025